Tribunal: TJMT
Processo: 1013747-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013747-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Promoção, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), WELLISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 709.644.751-20 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013747-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLISON DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO. MILITAR. CONCEITO MORAL. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por militar contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança visando sua exclusão do quadro de acesso para promoção ao posto de Tenente-Coronel, fundamentada na ausência de conceito moral, em razão de sanção disciplinar vigente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de sanção disciplinar e de pendência administrativa (ainda que com sindicância suspensa e inquérito arquivado) justifica, nos termos da legislação estadual, a exclusão do militar do quadro de acesso para promoção, sem afronta aos princípios da presunção de inocência, devido processo legal e publicidade.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual (L. no 10.076/2014 e Decreto no 2.268/2014) estabelece, como requisito para promoção na carreira militar, a exigência de conceito moral, cuja avaliação é de natureza discricionária, observando critérios legais objetivos e subjetivos.

4. A Administração tem competência para avaliar o conceito moral do militar, considerando sanções disciplinares aplicadas, ainda que não exista condenação penal definitiva ou conclusão de sindicância suspensa.
5. A ausência de conceito moral não configura violação aos princípios constitucionais, uma vez que há previsão legal expressa para a exclusão do quadro de acesso, além da possibilidade de promoção futura por ressarcimento de preterição, caso superados os impedimentos.
6. Ausência de ilegalidade, arbitrariedade ou afronta aos princípios constitucionais que justifique a intervenção do Judiciário no mérito administrativo militar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A exclusão de militar do quadro de acesso para promoção por ausência de conceito moral, decorrente de sanção disciplinar vigente, não viola o princípio da presunção de inocência, desde que prevista em lei e com possibilidade de ressarcimento por preterição. 2. A aferição do conceito moral é ato discricionário da Administração Militar, desde que observado o devido processo legal administrativo e os critérios normativos aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; L. no 10.076/2014, arts. 21, III, 24, 26 e 36; Decreto no 2.268/2014, art. 49, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 781.655 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 09.03.2018; TJMT, Ap 77960/2016, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2019; TJMT, Ap 62300/2016, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.05.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013747-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLISON DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por Wellison dos Santos Silva, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que, nos autos do mandado de segurança n. 1013747-46.2025.8.11.0000, indeferiu a liminar, consistente na exclusão do agravante do Quadro de Acesso para promoção ao posto de Tenente-Coronel, sob o fundamento de existência de pendência disciplinar.

O agravante sustenta, em síntese, que, o Inquérito Policial Militar n. 87/2020 foi arquivado com trânsito em julgado e que a sindicância n. 126/SINDACUS/CORREGPM, encontra-se suspensa por decisão judicial, razão pela qual não subsistiria qualquer óbice à sua promoção.

Alega que, houve violação aos princípios do devido processo legal, publicidade e presunção de inocência, bem como existência de perigo de dano irreparável.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 291.595.854).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013747-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLISON DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por Wellison dos Santos Silva, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que, nos autos do mandado de segurança n. 1013747-46.2025.8.11.0000, indeferiu a liminar, consistente na exclusão do agravante do Quadro de Acesso para promoção ao posto de Tenente-Coronel, sob o fundamento de existência de pendência disciplinar.

O agravante alega, em síntese, que, o Inquérito Policial Militar no 87/2020 foi definitivamente arquivado por decisão transitada em julgado, e que a Sindicância no 126/SINDACUS/CORREGPM encontra-se formalmente suspensa por força de decisão judicial, circunstâncias que, segundo afirma, afastariam qualquer impedimento à sua promoção.

Sustenta, ainda, a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da publicidade e da presunção de inocência, além de afirmar a presença de risco de dano irreparável, decorrente dos efeitos do ato impugnado.

O ponto central da controvérsia em definir se o agravado pode, legitimamente, indeferir a inclusão do agravante no Quadro de Acesso com base exclusivamente em sanção disciplinar interna, ainda que não haja condenação judicial ou trânsito em julgado de processo criminal ou sindicância, e se isso se compatibiliza com as garantias constitucionais invocadas.

Pois bem.

A luz da hermenêutica jurídico-administrativa e da jurisprudência pacificada, especialmente dos arts. 21, III, 24, 26 e 36 da Lei Estadual no 10.076/2014, a promoção na carreira militar transcende a mera aferição de requisitos objetivos, exigindo, como condição
sine qua non
, a aferição de um conceito moral favorável, cuja essência é intrinsecamente dotada de juízo valorativo, subjetivo e discricionário, imanente à estrutura normativa da Administração Castrense. Vejamos:

[...]

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

[...]

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

[...]

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

[...]

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

[...]

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP
) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

[...]

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei; [...]”.

O exame minucioso dos autos revela, com inequívoca clareza, que a decisão administrativa que culminou na exclusão do agravante do Quadro de Acesso não se estribou unicamente nas pendências oriundas do Inquérito Policial Militar no 87/2020 ou da Sindicância no 126/SINDACUS/CORREGPM.

O ato combatido neste writ, não se reveste de qualquer ilegalidade e, consequentemente, não há direito líquido e certo a ser amparado ao agravante, pois foi observado, apenas os ditames legais existentes.

É válido destacar que, a Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que “dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, preceitua:

“[...]

Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.

De mais a mais, o artigo 49, inciso II, do Decreto no 2.268/2014 (que regulamenta a Lei no 10.076/2014), reforça as condições para promoção na carreira militar,
in verbis
:

“Art. 49. São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acesso:

(...)

II – ser considerado possuidor de conceito moral;” (Destaquei).

Em obediência ao princípio da legalidade, é de se verificar que a postura da Administração Pública não merece interferências, pois, o motivo da eliminação do impetrante do mencionado ato de promoção, foi o fato dele não ser possuidor de conceito moral, uma vez que não preencheu os requisitos previstos na Lei de n.o 10.076/2014.

Nesse sentido, dispensando encômios, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL 61/1998. VIGÊNCIA NA DATA DO ATO DE PROMOÇÃO. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4o
,
CPC
. Inaplicável a norma do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, em face da Súmula
512
do STF.

(
RE 781655
AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-3-2018 PUBLIC 20-03-2018).

Tal requisito não constitui formalismo vazio, mas expressão da própria teleologia que sustenta os pilares axiológicos da hierarquia e da disciplina, fundamentos ontológicos da organização militar.

Antes, repousa sobre fato concreto e dotado de plena eficácia jurídica no âmbito administrativo: a aplicação de sanção disciplinar de 26 (vinte e seis) dias de prisão administrativa, regularmente imposta e publicada no Boletim Reservado no 3558, datado de 21-3-2025, cuja existência não foi infirmada, tampouco ilidida, pelo agravante.

Diferentemente da narrativa construída pelo agravante, não encontra abrigo no ordenamento jurídico à tese de que a atuação da Administração Militar estaria condicionada ao trânsito em julgado de decisão penal ou ao exaurimento de instâncias disciplinares.

Assim, a pretensão deduzida pelo agravante no sentido de compelir o Judiciário a imiscuir-se no mérito do juízo discricionário, redunda em inaceitável subversão da lógica que rege a separação dos poderes, ensejando indevida substituição da vontade administrativa por decisão judicial, o que é vedado, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia, circunstâncias absolutamente ausentes na presente hipótese.

A previsão legal de não inclusão (ou exclusão) do quadro de acesso por não possuir conceito moral, em razão de o militar responder a processo criminal, própria dos critérios e rigores diferenciados da carreira militar, não afronta o princípio da presunção de inocência, porque, no caso de absolvição, o militar terá assegurado o direito a promoção que lhe cabia, em ressarcimento de preterição.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2o SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no
384
/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente. O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares.

(N.U
0012457-46.2009.8.11.0041
, Ap 77960/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2019, Publicado no DJE 18/3/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. IDONEIDADE MORAL. NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Diante da evidência das provas, é patente que um agente policial que responde por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de diversos crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art.
37
, caput,
CF/88
), ante a patente inidoneidade moral. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.

(N.U
0031957-30.2011.8.11.0041
, Ap 62300/2016, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018). (Negritei)

Como se vê, a situação jurídica versada tem entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de não incluir à promoção de militar, que responde a ação penal, fato que desabona sua idoneidade moral.

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no impedimento do agravante compor o quadro de acesso à promoção.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025